Tribunal: STF
Processo: Rcl 90584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020295-48.2016.5.04.0782), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“2. O ato judicial impugnado por meio da presente Reclamação é o v. Acórdão proferido pela E. 1ª Turma, do TRT-04, nos autos da Ação Trabalhista nº 0020295-48.2016.5.04.0782 por considerar que, apesar da arrematação de Unidade de Produtiva Isolada (UPI) em regular processo de recuperação judicial, o disposto nos arts. 60 e 141, II, da Lei 11.101/2005 não alterariam a incidência dos arts. 10 e 448 da CLT, bem como em razão da manutenção dos contratos de trabalho pela Empresa arrematante, ora Reclamante, afastando a aplicação da legislação específica contida nos artigos 60 e 141 da Lei 11.101/2005, em violação ao precedente vinculante dessa Suprema Corte, firmado quando do julgamento da Adin n° 3.934/DF, conforme será melhor detalhado nos tópicos subsequentes.
[...]
3. A aludida Ação fora proposta por ROQUE GREGORY, em face de SANTA RITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., LBR LÁCTEOS BRASIL S.A. e LACTALIS DO BRASIL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA., tendo por objeto, verbis:
[...]
6. O MM. Juízo da 2º Vara do Trabalho de Estrela /RS proferiu sentença, na qual foi afastada a aplicação do artigo 60, da Lei n. 11.101/2005 e declarada a sucessão de empregadores, sendo a 3ª Reclamada LACTALIS condenada ao pagamento de verbas trabalhistas deferidas ao Reclamante e referentes ao período anterior à arrematação da UPI em regular processo de recuperação judicial.
7. Interposto recurso ordinário pela ora Reclamante, 3ª Reclamada daquela ação trabalhista subjacente, o E. TRT-04 negou provimento ao recurso ordinário, proferindo o acórdão objeto da presente reclamação, nos seguintes termos, verbis:
[...]
9. A ora Reclamante interpôs recurso de revista, apontando a violação dos artigos 60 e 141, da Lei 11.101/2005, do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, em razão da não observância do precedente vinculante firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3934/DF. 
10. O desembargador vice-presidente do E. TRT-04 admitiu o recurso de revista da ora Reclamante, ante a possível violação ao disposto no artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05. 
11. Todavia, a C. 3ª Turma do TST, por maioria, vencido o Exmo. Ministro Mauricio José Godinho Delgado, não conheceu do recurso de revista por entender que, apesar de a arrematação da unidade produtiva da empresa SANTA RITA pela LACTALIS ter ocorrido sob a égide do art. 60 da Lei 11.101/05, as partes teriam realizaram ajuste diverso, reconhecendo a continuidade do contrato de trabalho existente, favorecendo a empregada, razão pela qual não haveria aderência com a tese firmada na ADPF 3934/DF, tampouco violação literal do art. 60 da Lei 11.101/2005.”

Ao final, no mérito, requer “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do E. TRT-04, a qual inobservou a decisão proferida pelo E. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.934/DF), declarando que não há sucessão por débitos trabalhistas pela aquisição de unidade produtiva isolada em regular processo de recuperação judicial”, além da “condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, cujo acórdão restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, C, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial.
II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas.
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários.
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho.
V - Ação direta julgada improcedente.”

Assiste razão à parte reclamante.
O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, pelos seguintes fundamentos:

“Roque Gregory ajuíza ação trabalhista contra Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda., LBR Lácteos do Brasil S.A. e Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de laticínios Ltda. em 06-04-2016. Alega ter trabalhado para a reclamada de 01-09-2006 à 18-01-2016. Após exposição fática, postula a condenação da reclamada ao pagamento das parcelas discriminadas nas letras a a o. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e o pagamento de honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$ 36.000,00.
[...] 
2. RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS. 
O reclamante postula o reconhecimento da responsabilidade solidária e/ou subsidiária das reclamadas, sob o argumento de que desde a sua contratação pela antiga empresa Indústria de Laticínios Nutrilat Ltda., conforme a sua CTPS, laborou de forma contínua, executando as mesmas atividades em favor das ora reclamadas, conforme estas iam se sucedendo. Esclarece que a empresa Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. adquiriu a Laticínios Bom Gosto, a qual por sua vez era adquirente da contratante Nutrilat, mantendo todo o quadro funcional, onde posteriormente ingressou como parte no Grupo Econômico chamado de Grupo LBR Lácteos, o qual, segundo alega, deve responder solidariamente pelas parcelas, pois é hoje o real administrador da empresa Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. também sustenta ser de conhecimento público que a reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. adquiriu a unidade de Fazenda Vilanova/RS da antiga empregadora LBR, a qual encontra-se em recuperação judicial, junto à 1ª Vara de falência e recuperações judiciais de São Paulo/SP, sob o processo nº 0015595-79.2013.8.26.0100, transação aprovada pelo CADE, e desde novembro de 2014 assumiu as atividades na referida unidade onde ele sempre trabalhou. 
As reclamadas postulam a limitação da sua responsabilidade tendo como marco temporal a arrematação das UPI's ocorrida em 09-01-2015 efetuada por Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. Também refere a reclamada Lactalis que não há sucessão de débitos trabalhistas nos casos de compra, em leilão judicial, de unidades produtivas isoladas de empresas em recuperação judicial ou em processo de falência. Sustenta que assumiu a propriedade da unidade produtiva isolada em que trabalhava o reclamante em 09-01-2015.
Foram anexados todos os documentos que comprovam a situação narrada pelas reclamadas com relação à arrematação efetuada por Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., onde adquiriu Unidades Produtivas Isoladas do grupo econômico do qual a Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. era integrante. 
Relevante destacar que ocorre sucessão trabalhista quando se dá a transferência da empresa ou de apenas uma unidade econômico-jurídica, definitivamente ou de maneira provisória, sob qualquer título, ocorrendo a continuidade da prestação de serviços pelo novo titular. 
A reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., no caso em exame, arrematou a unidade produtiva isolada de Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda., na qual o reclamante prestava serviços, permanecendo com o complexo industrial e dando continuidade à atividade empresarial até então explorada, ou seja, assumindo os contratos de trabalho de empregados como, no caso, o reclamante. 
Assim, é evidente que a titularidade do estabelecimento foi transferida. Tal conclusão é corroborada pela carta de arrematação ID. be75d45. 
Diante desse panorama e considerando que nos artigos 10 e 448 da CLT há previsão de que qualquer mudança na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, inclusive na hipótese de mudança na propriedade, entendo que o sucessor assume a responsabilidade pelo passivo trabalhista, nela abrangido também o período anterior à alteração de empregador, ressalvada, entretanto, a responsabilização subsidiária do sucedido. 
Não obstante o fato de a precitada transferência ter ocorrido sob a égide da Lei 11.101/2005, que prevê em seu artigo 60, parágrafo único, que O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei, a reclamada Lactalis declaradamente assumiu a relação empregatícia pré-existente, conforme revelam os registros em sua CTPS (ID efcc0f7).
Saliento que as reclamadas formalizaram um termo de transferência de contrato de trabalho, lançado na CTPS nos seguintes termos:
[...]
Nesses termos, concluo que a reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. é sucessora trabalhista da reclamada Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. em relação ao contrato em exame. Declaro, assim, a reclamada Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. responsável por toda a condenação. 
Esclarece, ainda, Mauricio Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 474): ... a jurisprudência também tem inferido do texto genérico e impreciso dos arts. 10 e 448 da CLT a existência de responsabilidade subsidiária do antigo empregador pelos valores resultantes dos respectivos contratos de trabalho, desde que a modificação ou transferência empresariais tenham sido aptas a afetar (artigos 10 e 448) os contratos de trabalho. Ou seja, as situações de sucessão trabalhista propiciadoras de um comprometimento das garantias empresariais deferidas aos contratos de trabalho seriam, sim, aptas a provocar a incidência da responsabilização subsidiária da empresa sucedida. 
Tal premissa se aplica perfeitamente ao caso. Assim, as reclamadas Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. e LBR Lácteos Brasil S.A. - em Recuperação Judicial, respondem subsidiariamente pelos créditos apurados neste processo, sem falar em limitação.
[...]
Ante o exposto, preliminarmente rejeito a prefacial de inépcia da petição inicial arguida pelas reclamadas. No mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação trabalhista movida por Roque Gregory contra Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda., LBR Lácteos Brasil S.A. e Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. para, observados os critérios expendidos na fundamentação, a prescrição pronunciada e o deferimento do benefício da assistência judiciária à reclamante: 
I - declarar a condição de sucessora trabalhista de Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda.” (eDoc. 15, fl. 178-191)

Posteriormente, o Tribunal reclamado deu parcial provimento ao Recurso Ordinário da Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios, ora Reclamante, para "a excluir da condenação o pagamento das horas in itinere e dos honorários assistenciais, bem como para determinar que, em liquidação de sentença, a apuração das horas extras decorrentes da troca de uniforme observe o disposto no art. 58, § 1º, da CLT. Valor estimado à condenação que se reduz R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas reduzidas em R$ 60,00 (sessenta reais).", em acórdão sob os seguintes fundamentos:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUCESSÃO DE EMPREGADORES. Caso em que, apesar da aquisição em face de recuperação judicial, constatou-se a existência de sucessão de empresas, implicando a responsabilidade da empresa sucessora pelos créditos oriundos da presente reclamatória. Incidência dos artigos 10 e 448, ambos da CLT.
[...]
A CTPS do autor revela que foi admitido pela empresa Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. em 01.09.2006 e dispensado em 17.02.2016 pela empresa Lactalis do Brasil (Id efcc0f7 - Pág. 3). Na mesma CTPS, consta que, em 09.01.2015, o contrato de trabalho celebrado com a empresa Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda. foi transferido para empresa Lactalis do Brasil - Comércio, Importação, e Exportação de Laticínios Ltda., sem qualquer referência de solução de continuidade (Id efcc0f7 - Pág. 4). 
Por adequado ao caso presente, transcrevo fundamentação do acórdão 0020584-18.2015.5.04.0781, julgado em 09/12/2016, julgamento do qual participei, onde também se discute a questão ora debatida:
No que tange à sucessão de empregadores, o instituto legal possui, basicamente, dois requisitos: transferência de uma organização produtiva de um para outro titular e ausência de solução de continuidade na prestação de serviços do empregado. 
A responsabilidade do novo empregador pelos contratos de trabalho existentes e vigentes, em virtude da sucessão, opera-se ope legis, sendo irrelevante o vínculo entre sucedido e sucessor. Não existe, no direito brasileiro, responsabilidade solidária do sucedido. Operada a sucessão, apenas o sucessor é responsável, ressalvadas as hipóteses de fraude e simulação (CLT, art. 9º). O dispositivo que assegura o direito ao emprego pelo empregado, na hipótese de sucessão, é de ordem pública, não podendo ser afastado pela vontade de particulares. 
O artigo 10 da CLT preceitua que "Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados". Em consonância com esse preceito legal, o artigo 448 da CLT prevê que "A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.". Como se vê, o contrato de trabalho, que é intuito personae em relação ao empregado, tende a ser impessoal quanto à figura do empregador. As mudanças havidas na empresa, inclusive no que se refere a sua titularidade, não afetam os contratos de trabalho dos empregados, desde que mantida a continuidade da empresa e dos liames laborais. A sucessão trabalhista tem como pressupostos a transferência do estabelecimento, assim entendida a unidade econômica produtiva, de um titular para outro e a continuidade da prestação laboral do empregado. 
Na lide em julgamento, assim como decidido pelo primeiro grau de jurisdição, reputo configurada a existência de sucessão de empregadores entre a primeira e a segunda reclamadas. É fato incontroverso que a segunda reclamada arrematou a unidade produtiva isolada da primeira reclamada (Id e4ca678), em que o reclamante prestava serviços, permanecendo com o complexo industrial, dando continuidade à atividade empresarial até então explorada e assumindo contratos de trabalho de empregados, como, no caso, do reclamante. É inegável, portanto, a conclusão de que a titularidade do estabelecimento foi, de fato, transferida - tanto o é que o local passou a ser considerado filial da segunda reclamada (Id 441d5f6).
Refiro que os invocados artigos 60 e 141, II, da Lei 11.101/2005 - que se referem respectivamente à alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, livres de quaisquer ônus, e alienação de ativos promovida após a arrecadação de bens, na falência -, não alteram a incidência dos arts. 10 e 448 da CLT. O primeiro, porque não exonera o adquirente das obrigações trabalhistas do devedor, máxime quando existe acordo expresso em sentido contrário. Quanto ao segundo, diz respeito à realização do ativo nos casos de falência, que não é o caso. 
No caso, mesmo que se entendesse pela aplicabilidade do art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/05, remanesceria a sucessão de empregadores, pois houve a transferência do contrato de trabalho, como expressamente as reclamadas fizeram constar na CTPS do reclamante (Id 71cc066 - Pág. 3): "Termo de Transferência. Em 09/01/2015 o Contrato de Trabalho celebrado com a empresa Santa Rita Comércio Indústria e Representações Ltda - Em Recuperação Judicial, CNPJ 04.913.056/0013-21, foi transferido para a empresa Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda, CNPJ 14.049467/0006-45". 
Desta feita, a reclamada Lactalis adquiriu um estabelecimento completo e assumiu as atividades exatamente como eram antes exercidas, ajustando com a reclamada Santa Rita a "transferência" de contratos de emprego sem rescisão. Passou a utilizar bens materiais e pessoais outrora de propriedade da ré Santa Rita. 
Não há se falar, portanto, em limitação temporal da condenação, como pretende a recorrente. 
Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal, ao tratar de matéria idêntica em face das mesmas reclamadas:
SUCESSÃO DE EMPREGADORES. SANTA RITA. LACTALIS. Caso em que, a despeito da discussão quanto à aplicabilidade do art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/05 aos débitos trabalhistas, a segunda reclamada voluntariamente acabou assumindo o contrato de trabalho, restando implementada, desta forma, a sucessão de empregadores de que tratam os arts. 10 e 448 da CLT. Recurso da segunda reclamada não provido. (Acórdão do processo 0020290-63.2015.5.04.0781(RO), Data: 20/05/2016, Órgão julgador: 2ª Turma, Relatora Desembargadora Tania Rosa Maciel de Oliveira) 
Restam inaplicáveis ao caso, portanto, os artigos 60 e 141, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser mantida a sentença. Nego provimento. (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020584-18.2015.5.04.0781 RO, em 09/12/2016, Desembargadora Lais Helena Jaeger Nicotti. Participaram do julgamento o Desembargador Fabiano Holz Beserra e a Desembargadora Iris Lima de Moraes)
Nos bem lançados termos da sentença proferida e da decisão retro transcrita, não há dúvida de que, a despeito do que consta no art. 60 da Lei nº 10.101/2005, ocorreu a sucessão de empregadores, tocando à recorrente a responsabilidade pelo pagamento das parcelas objeto da condenação. Diante do exposto, nego provimento.” (eDoc. 17) 

Nessas circunstâncias, o Tribunal reclamado, ao reconhecer a sucessão de débitos trabalhista para adquirentes de empresas alienadas judicialmente sob o argumento de que “a aplicabilidade do art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/05, remanesceria a sucessão de empregadores, pois houve a transferência do contrato de trabalho, como expressamente as reclamadas fizeram constar na CTPS do reclamante” violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que restou assentada a tese de que “não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas”.
Ao apreciar o referido paradigma, o Min. RICARDO LEWANDOWSKI muito bem assentou que “a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras”. Destarte, nesse contexto, o legislador teria optado por estabelecer que adquirentes de empresas alienadas judicialmente não assumiriam os débitos trabalhistas.
Nesse sentido, cito decisão desta SUPREMA CORTE, em que firmado o entendimento de que “ao considerar válido o afastamento da regra exceptiva contida na Lei de Falências com base em princípios que regem o Direito do Trabalho ("princípio tuitivo", "condição mais benéfica"), o Órgão fracionário do TRT acabou por negar vigência e eficácia ao artigo 60, parágrafo único, assim como ao artigo 141, inc. II, da Lei 11.101, de 2005” (RCL 86.527/RN, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/12/2025).
No mesmo sentido, em caso análogo, menciono:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. SUPOSTA INTEGRAÇÃO A GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.934/DF. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
1.  Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta visando garantir a observância do decidido na ADI 3.934/DF, bem como na Súmula Vinculante 10.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados. 
III. Razões de decidir
3. No caso em análise, apesar de não ter sido verificada ofensa à Súmula Vinculante 10, houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF, na qual se assentou a constitucionalidade do art. 141 da Lei nº 11.101/2005.
4. A teor do disposto no art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.
5. O ato reclamado deixou de considerar a incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto ao manter a responsabilidade da ora reclamante por verbas trabalhistas, com fundamento na sua suposta integração a grupo econômico (art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), a despeito de a alienação de unidade integrar plano de recuperação previamente aprovado em âmbito judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (RCL 86.216-AGR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Sessão Virtual de 13/02/2026)

Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado por ofensa ao quanto decidido na ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, devendo outro ser proferido em observância a tal paradigma.
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente